Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725252-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA, JOAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA e JOÃO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de reintegração de posse, do Processo n. 0709200-59.2021.8.07.0009, proposta por ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel situado na QS 519, Conjunto C, Lote 01, Samambaia/DF, composto por uma loja comercial e dois apartamentos (ID 98343004 autos originários). Em suas razões recursais (ID 27909211), os agravantes relatam que ADRIANA vivia em união estável com o falecido JOEL, com quem teve uma filha, E.A.S. Informam que a outra filha do falecido, Vitória Amarante Lima Pereira, de forma sorrateira e astuta, teria se aproveitado da condição de herdeira para se apresentar como inventariante e, como tal, pleitear a reintegração de posse do imóvel que compõe o acervo hereditário. Asseveram que ADRIANA, além de exercer a posse direta, é a legítima proprietária de 50% do imóvel, nele residindo com a sua filha menor, que detém 25% do bem, ao passo em que a herdeira inventariante possui apenas 25% do imóvel, não sendo viável ou justo que sejam obrigadas a desocupar o local em que residem. Narram ter sido ajuizada ação para o reconhecimento da união estável de ADRIANA com o falecido JOEL (Processo n. 0707375- 80.2021.8.07.0009) e que a herdeira VITÓRIA reconheceu, na contestação ofertada, a existência do relacionamento no período de 2000 a 2019. Discorrem sobre a aquisição do imóvel, que teria ocorrido em 15/10/2007, sobre o direito real de habitação e a atual situação financeira da agravante ADRIANA. Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Intimados para comprovar a hipossuficiência, os agravados apresentaram a petição e documentos de ID 27950848. Relatados, decido. Não há elementos nos autos que permitam concluir que os agravantes são hipossuficientes. Com relação ao agravante JOÃO PEREIRA DA SILVA restou demonstrado, pelo comprovante de rendimentos de ID 27950856, o recebimento de proventos líquidos de R$3.253,54, após as deduções compulsórias e os empréstimos consignados que perfazem R$1.373,69, ou seja, o agravante possui renda superior a R$4.500,00 mensais, valor que afasta a alegação de hipossuficiência financeira, principalmente pelo fato de não ter sido comprovada a existência de despesa ordinária de elevado valor. Por outro lado, no que tange à agravante ADRIANA PEREIRA DA SILVA, embora afirme estar desempregada é possível verificar do extrato bancário apresentado que foram realizados créditos por meio de transferências com a utilização de PIX, tendo o agravante JOÃO PEREIRA relatado, nos autos do processo 0707319-81.2020.8.07.0009, que desde 2007 efetua os pagamentos relacionados aos aluguéis do imóvel em que reside para a agravante, o que leva a crer que ela possui fonte de renda, seja proveniente dos frutos do imóvel - que é composto por dois apartamentos e uma oficina mecânica -, seja em razão dos depósitos realizados na conta mantida na Caixa Econômica Federal, que embora não sejam expressivos, contradizem a alegação da agravante. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência dos agravantes, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso, podendo a questão ser melhor analisada nos autos de origem. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, manifestem-se os agravantes sobre a provável supressão de instância, uma vez que as alegações que foram formuladas no presente recurso não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. A agravante ADRIANA deve esclarecer, ainda, a alegação de que convivia em união estável com o falecido JOEL, na data do seu óbito em 08/05/2021, em razão das declarações prestadas em 15/10/2019, no bojo da medida protetiva por ela intentada (Processo n. 0709215-96.2019.8.07.0009), no sentido de que terminou o relacionamento com o falecido, o que é corroborado pelo relatório de acolhimento n. 127/2019, no qual consta que houve o rompimento do relacionamento e que o ex-casal não retomou a convivência, bem como em razão do que consta da petição inicial do inventário proposto por sua filha (Processo n. 0706836-17.2021.8.07.0009), no qual é afirmado que o imóvel situado na QS 519, deve ser partilhado apenas entre as duas filhas do falecido, na proporção de 50% para cada uma. Cumpre destacar a intensa beligerância entre as partes envolvidas na demanda de origem, conforme se observa das diversas ações propostas, como a ação de inventário, proposta pela herdeira E A.S. (Processo n. 0706836-17.2021.8.07.0009), a ação de inventário, proposta pela herdeira e inventariante VITÓRIA AMARANTE LIMA PEREIRA (Processo n. 0706672-52.2021.8.07.0009), a ação de reintegração de posse na qual foi proferida a decisão agravada (Processo n. 0709200-59.2021.8.07.0009), a ação de reintegração de posse proposta pelo agravante JOÃO ALVES PEREIRA em face da agravante ADRIANA e de cujus (Processo n. 0707319-81.2020.8.07.0009), além da já mencionada medida protetiva requerida pela agravante ADRIANA (Processo n. 0709215-96.2019.8.07.0009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator